Tribunal: TJMT
Processo: 1009730-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009730-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), JOELMIR COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 032.445.221-73 (AGRAVANTE), RUBY ZIMERMANN - CPF: 550.984.101-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – PENHORA QUE QUE RESVALA EM DIREITO DE TERCEIROS – REGRA PROCESSUAL VIGENTE QUE AUTORIZA APENAS A PENHORA SOBRE DIREITO AQUISITIVOS DO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A constrição de bens alienados fiduciariamente deve cingir-se a eventuais direitos aquisitivos que o devedor fiduciante possua em relação ao imóvel, sem qualquer possibilidade da penhora do bem por terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOELMIR COSTA DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação de Indenização por Acidente de Trânsito de no 0001723-98.2012.8.11.0051, manejado em face de RUBY ZIMERMANN, indeferiu o pedido de penhora do imóvel do executado, ora agravado.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a alienação fiduciária não impede a penhora do bem imóvel, que apesar da preferência do credor fiduciário, pode servir para a satisfação de outros débitos.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte recorrente se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel do executado, mais precisamente, do imóvel residencial localizado na Rua João Pessoa n. 1.106, no loteamento Campo Real, Campo Verde-MT, imóvel com área de 568,50m2, dimensão de 18,95 x 30,00, metros, conforme documento de n. 235 e 236, de propriedade

Segundo o agravante, não há qualquer óbice para que se proceda com a penhora de imóvel, mesmo que ele esteja gravado por alienação fiduciária em favor de terceiro.

No caso, ao examinar detidamente o conteúdo decisório recorrido, infere-se que o juízo de origem indeferiu o pedido de penhora do imóvel, tendo autorizado apenas que o credor fiduciário do imóvel, restitua eventual saldo do executado, em conta judicial.

A respeito da possibilidade de penhora e da ordem de preferência, o artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XII -
direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia
;

Portanto, da leitura atenta a norma processual vigente, é forçoso concluir que a constrição de bens alienados fiduciariamente deve cingir-se a eventuais direitos aquisitivos que o devedor fiduciante possua em relação ao imóvel, sem qualquer possibilidade da penhora do bem por terceiros.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BEM IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
-
Se o bem é dado em garantia fiduciária, não pode o mesmo ser penhorado, tendo em vista, que o credor fiduciante é o seu proprietário até o adimplemento integral do contrato.
- Em casos tais, contudo, não há impedimento em que a penhora venha recair sobre eventuais direitos aquisitivos do devedor, ainda que relacionados ao aludido bem
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.061823-5/001, Relator (a): Des.(a) Marco Antônio de Melo (JD Convocado) , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2022, publicação da súmula em 08/06/2022)

Ademais, na hipótese dos autos, convém registrar que, mesmo após a ev
entual
quitação do imóvel
, ainda
não
haveria a possibilidade de penhora, uma vez que,
na forma da Lei no 8.009/90, primeiro,
deve ser verificada a questão de tratar-se ou não de bem de família.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022